Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-52.2017.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÃRIO E DESCLASSIFICATÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. ANÃLISE DO CONCURSO DE CRIMES, DE OFÃCIO. CONFIGURAÃÃO DE CONCURSO FORMAL. REFORMA QUE SE IMPÃE. DECISÃO UNÃNIME.1 â O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ou desclassificaÃ§Ã£o do delito, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenaÃ§Ã£o dos recorrentes pelos crimes de latrocÃnio consumado e tentativa de latrocÃnio, restando claro nos autos que agiram com dolo e em unidade de desÃgnios, atirando nas vÃtimas com a intenÃ§Ã£o de assegurar o crime.3 â Restam fundamentadamente desfavorÃ¡veis aos apelantes os vetores referentes Ã culpabilidade, Ã s circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, o que Ã© suficiente para afastar suas penas-base do mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).4 â Restando claro nos autos que, ao contrÃ¡rio do que consta na sentenÃ§a - onde se aplicou o concurso material - os recorrentes cometeram os delitos com uma sÃ3 aÃ§Ã£o, de forma dolosa e com um Ãºnico desÃgnio, descriÃ§Ã£o que se amolda ao concurso formal de crimes (art. 70, segunda parte, do CP), Ã© imperiosa a reforma, de ofÃcio, das dosimetrias.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, REFORMADA A DOSIMETRIA DAS PENAS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002221-52.2017.8.14.0047
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RIO MARIA (VARA ÚNICA)
APELANTES: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO (Advs.: Sydney da Silva Sales - OAB 9689 e Aeliton de Aquino Gomes - OAB/TO 0929), MOACIR ABREU DA SILVA FILHO (Adv.: Tatiana Ozanan - OAB 16952) e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Adv.: Wilkers Lopes de Oliveira - OAB 20919)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. ANÁLISE DO CONCURSO DE CRIMES, DE OFÍCIO. CONFIGURAÇÃO DE CONCURSO FORMAL. REFORMA QUE SE IMPÕE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação dos recorrentes pelos crimes de latrocínio consumado e tentativa de latrocínio, restando claro nos autos que agiram com dolo e em unidade de desígnios, atirando nas vítimas com a intenção de assegurar o crime.
3 - Restam fundamentadamente desfavoráveis aos apelantes os vetores referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, o que é suficiente para afastar suas penas-base do mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
4 - Restando claro nos autos que, ao contrário do que consta na sentença - onde se aplicou o concurso material - os recorrentes cometeram os delitos com uma só ação, de forma dolosa e com um único desígnio, descrição que se amolda ao concurso formal de crimes (art. 70, segunda parte, do CP), é imperiosa a reforma, de ofício, das dosimetrias.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REFORMADA A DOSIMETRIA DAS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
porém,
DE OFÍCIO
, reconhecer o concurso formal de crimes e, consequentemente, reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passam a ser de
43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, para cada um, a serem cumpridas em regime inicial fechado,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ENIVALDO EMILIANO CARDOSO, MOACIR ABREU DA SILVA FILHO e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §3°, última parte, c/c art. 61, inciso II, alínea `c¿, c/c art. 69, caput, todos do CP e, também, pelo delito do art. 157, §3°, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea `c¿, c/c art. 69, caput, todos do CP, impondo-lhes as seguintes penas, resultantes do concurso material reconhecido:

- Enivaldo Emiliano Cardoso:
85
(oitenta e cinco) anos e
03
(três) meses e
03
(três) dias de reclusão e
398
(trezentos e noventa e oito) dias multa;

- Moacir Abreu da Silva Filho:
85
(oitenta e cinco) anos,
02
(dois) meses de
02
(dois) dias de reclusão e
398
(trezentos e noventa e oito) dias multa;

- Francisco Pereira da Silva:
85
(oitenta e cinco) anos e
02
(dois) meses e
25
(vinte e cinco) dias de reclusão e
398
(trezentos e noventa e oito) dias multa.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra a peça inquisitorial que, no dia 01 de dezembro de 2016, por volta das 17h30min, na vicinal que dá acesso ao assentamento Escalada do Norte, zona rural, os réus, munidos de armas de fogo, atiraram contra o veículo em que as vítimas Nedir Antônio de Moraes, Tânia Xavier da Silva, Thais Xavier de Oliveira, Deusirene Lopes da Silva e Keila Cristina Leal de Sá estavam, com o intuito de subtrair certa quantia em dinheiro e os pertences das mesmas, o que levou a morte da vítima Nedir Antônio de Moraes e ferimentos em Tânia Xavier da Silva e Thais Xavier de Oliveira. Consta das informações dos autos que, no momento em que as vítimas foram abordadas pelos tiros, essas abandonaram o veículo, saíram pela mata para não serem mortas e procuraram ajuda em uma fazenda.
Aduz estar comprovada a autoria e a materialidade pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela confissão dos acusados Francisco Pereira da Silva e Moacir Abreu da Silva Filho em fase policial, laudo de exame cadavérico (fls. 48 e 49 do IPL), fotos da vítima morta e do local do crime (fls. 51 e 55 do IPL). (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando os apelantes na forma antes deduzida (sentença às fls. 410/426, vol. II, datada de 30/10/2018).

Inconformada, a defesa de
Enivaldo Emiliano Cardoso
interpôs o presente apelo (interposição à fl. 435 e razões às fls. 473/483), pedindo:
1) Sua ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas;
2) A DESCLASSIFICAÇÃO do delito para o de homicídio, com a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri;
3) Que o recorrente possa aguardar o desfecho do recurso e eventual julgamento pela Corte Popular em LIBERDADE.

Por sua vez, a defesa de
Moacir Abreu da Silva Filho
, também interpôs a irresignação (fls. 438/446), onde pede:
1) Sua ABSOLVIÇÃO, sob argumentos de insuficiência de provas, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana;
2) A DESCLASSIFICAÇÃO do delito, para o de homicídio e, consequentemente, a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri;
3) A REFORMA DA DOSIMETRIA da pena, para que seja reduzida ao mínimo legal, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.

Por fim, a defesa de
Francisco Pereira da Silva
interpôs recurso de apelação (fls. 453/457), onde pede:
1) Sua ABSOLVIÇÃO, sob o argumento de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
de todos os recursos (fls. 450/452, 462/464, 496/498).

O Assistente de Acusação também se manifestou pelo não provimento dos recursos (fls. 484/189).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos (fls. 611/619).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 23/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1) DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELA DEFESA DE ENIVALDO EMILIANO CARDOSO:

A defesa pede que seja revogada a custódia cautelar, para que o recorrente Enivaldo Emiliano Cardoso aguarde o julgamento do recurso em liberdade e eventual submissão ao Júri Popular.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2) DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS:

As defesas alegam, em suma, insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e presunção de inocência para pedir a absolvição dos recorrentes ou, ainda, a desclassificação para o delito de homicídio, com a submissão dos indigitados à julgamento pelo Júri Popular.

Nenhuma das alegações prospera.

Materialidade e autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos.

Com efeito, dos depoimentos das vítimas sobreviventes, prestados em juízo (mídia de fls. 188/192), infere-se as circunstâncias em que o crime ocorreu, com abordagem das 05 (cinco) vítimas pelos réus com tiros de arma de fogo, subtração de bens e expressiva quantia em dinheiro.

A vítima Nedir Antônio de Moares foi morta no local e as vítimas Tânia Xavier da Silva e Thais Xavier de Oliveira foram lesionadas pelos disparos de arma de fogo, conseguindo sobreviver por terem corrido para dentro do mato, junto com as outras duas mulheres que estavam no veículo.

Conforme bem anotou o magistrado singular, na sentença guerreada, ¿no caso em tela verifico que os acusados além de subtrair os pertences das vítimas tiveram a intenção de matar, pois a ação foi de extrema intrepidez e de desmedida violência: ficaram de tocaia em uma vicinal deserta, esperando o momento certo em que as vítimas passariam, para, em seguida, disparar diversos tiros com armas de grosso calibre contra o veículo e seus ocupantes, o que leva a conclusão pela ocorrência do latrocínio em sua forma tentada¿, em relação às vítimas sobreviventes, além do latrocínio consumado em relação à Nedir Antônio.

A vítima Deusirene Lopes da Silva, declarou em juízo (fls. 188/192):
¿(...) Que é casada com o irmão da esposa da vítima fatal; Que no dia dos fatos estava dentro do veículo, junto com a cunhada Tânia, a vítima Nedir, Thays e Keila; (...) Que estavam indo de Xinguara para a fazenda; (...) Que Nedir foi resolver problemas no Banco e demorou; (...) Que quando estavam voltando a tarde, passaram por uma lombada e o carro teve que reduzir a velocidade, quando escutaram uma zoada no vidro do carro e ele trincou; Que nesse momento pensaram que era uma pedra, mas logo depois receberam outros disparos; Que foi nesse momento que perceberam que era uma emboscada; (...) Que os primeiros tiros foram fatais em Nedir; (...) Que quando saíram do carro, os tiros não paravam de ser disparados; (...) Que reconheceu os atiradores; Que um deles já conhecia, o Sr. Vermelhão e o outro não conhecia; Que foram mais de vinte disparos; (...) Que todos os pertences da vítima ficaram no carro; Que os pertences dela foram roubados e só conseguiu recuperar o celular que estava escondido dentro do carro; (...) Que afirma que o interesse do Sr. Vermelhão era roubar os pertences das vítimas; (...)¿

A vítima Thais Xavier de Oliveira (fl. 189), relatou, da mesma forma, com riqueza de detalhes, o
modus operandi
do delito em tela, declarando em juízo:
¿(...) Que Nedir é seu pai; Que estava no veículo no dia do fato e foi atingida por um tiro; (...) Nedir teve que reduzir o carro, momento em que avistou um cara e depois viu os tiros; Que a sua mãe achou que eram pedras; Que quando viu, o Nedir já estava debruçado; Que quando saiu, viu que estava baleada; Que os tiroa não paravam; (...) Que viu quatro pessoas, Que conhecia o Vermelhão e ele estava com a arma longa; Que Vermelhão estava com uma camisa listrada; Que não conhecia os demais caras; (...) Que foram a Xinguara e Rio Maria, porque o Nedir ia trocar um cheque; (...) Que o dinheiro estava no carro; Que o dinheiro ficou na bolsa da mãe; Que quando desceram do carro correram pra mata; Que todos os pertences ficaram no carro; (...) Que os pertences tinham sido roubados; (...) Que não prestou depoimento na Polícia porque ficou com medo do Sr. Vermelhão; (...) Que todo primeiro dia útil iam a Xinguara sacar dinheiro; (...) Que avisaram para o Vermelhão que estavam saindo da cidade e retornando pra casa; (...)¿

A vítima Kelli Cristina Leal, em juízo (fl. 188), declarou:
¿(...) Que é cunhada de Nedir e estava no veículo no dia dos fatos; (...) Que em Xinguara Nedir foi resolver um negócio de um cheque; (...) Que não sabe o valor do cheque, mas quem deu foi o Vermelhão; Que Nedir trocou o cheque (...); Que Nedir ligou para Vermelhão afirmando que já havia trocado o cheque e havia transferido um valor para a esposa de Vermelhão; Que quando estavam voltando para casa, Nedir estava levando o dinheiro no carro; (...) Que o carro reduziu a velocidade, momento em que tinha um morro e ouviram um primeiro tiro; (...) Que os tiros não paravam; Que quando tentou abrir a porta, Nedir já estava morto; (...) Que primeiro viu duas pessoas e uma delas era o Vermelhão; Que quando desceu do carro viu quatro pessoas; Que todos estavam atirando (...) Que eles queriam roubar, não matar; (...)¿

Por fim, a vítima Tânia Xavier da Silva, esposa de Nedir, declarou em juízo (fls. 188/192):
¿(...) Que foi atingida no pescoço; Que em Xinguara foram trocar um cheque; Que Vermelhão entregou um cheque para Nedir, porque ele levou um rapaz para comprar um lote de terra; Que o cheque foi trocado em Xinguara; (...) Que tinha na bolsa os vinte mil reais; Que o Vermelhão tinha conhecimento da existência do cheque e ligou várias vezes para Nedir e sabia quando eles estavam retornando para casa; (...) Que quando estavam retornando vieram os tiros; Que o tiro estava vindo de cima de um morro; (...) Que viu e ouviu as pessoas atirando; Que viu quatro pessoas; Que identificou o rapaz alto, conhecido como cris e viu Vermelhão com arma; Que identificou o José (...); Que Vermelhão é o Enivaldo; Que correram para uma fazenda; Que todos os pertences ficaram no carro e todos foram roubados; (...)¿

As vítimas reconheceram em juízo os recorrentes como sendo os autores do delito, prestando declarações seguras e coesas, amparadas pelas demais provas do caderno processual.

Das provas carreadas aos autos e das declarações acima transcritas tem-se que os recorrentes foram, de fato, os autores do delito, bem como, agiram com unidade de desígnios, tendo disparado diversos tiros na direção das vítimas para assegurar a ação criminosa, ou seja, a subtração dos seus pertences.

É pertinente esclarecer que todas as vítimas tiveram pertences subtraídos, razão por que o juízo, acertadamente, concluiu pela pluralidade de delitos.

Acerca das palavras das vítimas como meio de prova:
¿(...) Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas aos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
3) DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA FORMULADO PELA DEFESA DE MOACIR ABREU DA SILVA FILHO:

A defesa de Moacir pede que a pena a ele imposta seja reduzida ao mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Em que pese os outros dois recorrentes não tenham se insurgido contra as dosimetrias de suas penas, hei por bem analisá-las de ofício.

Ao realizar a dosimetria das penas, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa, aos três condenados, os vetores da
culpabilidade
, das
circunstâncias
do delito e suas
consequências
, cujos fundamentos se apresentam irretocáveis.

Dessa forma, calculou as seguintes penas para todos:

- Delito de
latrocínio consumado
em relação à vítima
Nedir Antônio de Moraes
:

Fixou a
pena-base
em
25 (vinte e cinco) anos
de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Reconhecidas circunstâncias que agravam a pena, referente ao cometimento do crime pelos réus mediante
emboscada
(art. 61, II c do CPB, exasperou a pena base em
1/6
, passando a dosá-la em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e a 214 (duzentos e quatorze) dias multa
.

- Delito de
latrocínio tentado
em relação à vítima
Tânia Xavier da Silva
:

Fixou a
pena-base
em
25 (vinte e cinco) anos
de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Reconhecidas circunstâncias que agravam a pena, referente ao cometimento do crime pelos réus mediante
emboscada
(art. 61, II c do CPB, exasperou a pena base em
1/6
, passando a dosá-la em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e a 214 (duzentos e quatorze) dias multa.

Reconhecida a causa de
diminuição
referente à
tentativa
, conforme norma prevista no artigo 14, II e parágrafo único, do CP, reduziu a pena em
1/3
para os réus, passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e a 46 (quarenta e seis) dias multa
.

- Delito de
latrocínio tentado
em relação à vítima
Thais Xavier de Oliveira
:

Fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Reconhecidas circunstâncias que agravam a pena, referente ao cometimento do crime pelos réus mediante
emboscada
(art. 61, II c do CPB, exasperou a pena base em
1/6
, passando a dosá-la em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e a 214 (duzentos e quatorze) dias multa.

Reconhecida a causa de
diminuição
referente à
tentativa
, conforme norma prevista no artigo 14, II e parágrafo único, do CP, reduziu a pena em
1/3
para os réus, passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e a 46 (quarenta e seis) dias multa
.

- Delito de
latrocínio tentado
em relação à vítima
Deusirene Lopes da Silva
:

Fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Reconhecidas circunstâncias que agravam a pena, referente ao cometimento do crime pelos réus mediante
emboscada
(art. 61, II c do CPB, exasperou a pena base em
1/6
, passando a dosá-la em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e a 214 (duzentos e quatorze) dias multa.

Reconhecida a causa de
diminuição
referente à
tentativa
, conforme norma prevista no artigo 14, II e parágrafo único, do CP, reduziu a pena em
1/3
para os réus, passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e a 46 (quarenta e seis) dias multa
.

- Delito de
latrocínio tentado
em relação à vítima
Keila Cristina Leal
:

Fixou a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

Reconhecidas circunstâncias que agravam a pena, referente ao cometimento do crime pelos réus mediante
emboscada
(art. 61, II c do CPB, exasperou a pena base em
1/6
, passando a dosá-la em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e a 214 (duzentos e quatorze) dias multa.

Reconhecida a causa de
diminuição
referente à
tentativa
, conforme norma prevista no artigo 14, II e parágrafo único, do CP, reduziu a pena em
1/3
para os réus, passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e a 46 (quarenta e seis) dias multa
.

Por fim, o magistrado aplicou a regra do
concurso material
, somando as 5 penas calculadas para chegar à pena final que, apesar de idênticas, restaram diferentes para os recorrentes após a detração penal.

Pois bem, no que se refere às penas-base, tenho que se encontram imunes de reparos, não prosperando, portanto, o pleito defensivo.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

As demais fases das dosimetrias operadas pelo juízo também se encontram adequadas, com o reconhecimento da agravante e da diminuição decorrente da tentativa.

Merece reforma, porém,
DE OFÍCIO
, a providência final aplicada pelo juízo, ao reconhecer o concurso material de crimes.

Ocorre que restou claro nos autos que os recorrentes cometeram os delitos com
uma só ação
, de forma
dolosa
e com um
único desígnio
, descrição esta que se amolda ao CONCURO FORMAL de crimes (art. 70, segunda parte, do CP) e, portanto, impõe reforma à decisão.

Dessa forma, passo ao novo cálculo da pena final imposta aos recorrentes, conforme orientação do dispositivo legal citado.

Considerando que a pena mais grave é a decorrente do latrocínio consumado, fixada em
29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 214 (duzentos e quatorze) dias multa, lhe tomo como base e, considerando os outros quatro delitos de latrocínio tentado, aumento a pena em metade,
passando à dosá-la em 43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, que torno concreta e definitiva para os três recorrentes.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento das penas, pois nos termos do art. 33 do CP.

A detração fica a cargo do juízo da execução, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pelos apelantes, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo atentar para o tempo em que ficaram presos antes da prolação da sentença, visto que não considerado neste novo cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
4) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, porém, de ofício, reformo a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passam a ser de
43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, para cada um, a serem cumpridas em regime inicial fechado
, conforme fundamentação.

É o voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator